Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. CRIME DE AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal e ameaça praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos da vítima que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
5. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 5.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente. 5.2. No caso, a versão da vítima foi ratificada em juízo e confirmada também pelos Policiais, os quais ouviram a mesma narrativa prestada em juízo.
6. Rejeita-se a tese de que o dolo de ameaçar estaria comprometido pela embriaguez do acusado, uma vez que a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.
7. Torna descabido acolher o pedido referente à desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §3o, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais). Isso porque, para configurar a contravenção penal de vias de fato necessário seria que a natureza das agressões não ofendesse a integridade física da vítima. No entanto, na hipótese em análise, há nos autos prova da lesão corporal praticada contra a vítima, comprovada por fotografia e demais provas, inclusive laudo pericial, razão pela qual a materialidade do crime restou demonstrada.
8. Recurso conhecido e desprovido.